Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705782-57.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO – HONORÁRIOS – VERBA – REDUÇÃO À METADE – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PRESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – LEIS COMPLEMENTARES 435/01 E 943/17 – ÍNDICE ESTADUAL MAIOR QUE O FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE - TAXA SELIC – INCIDÊNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Os pagamentos devidos, pela Fazenda Pública, em decorrência de sentença judicial devem ser efetuados na ordem cronológica da expedição do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme previsto no artigo 100 da Constituição da República. Logo, em face da expressa previsão constitucional acerca da forma dos pagamentos devidos pelos entes públicos, a determinação sentencial de repetição do indébito não pode ser, sem a observância da sistemática própria, voluntariamente cumprida. Não se vislumbra, portanto, hipótese de a Fazenda usufruir da benesse constante do artigo 90, § 4o, do CPC, texto normativo cuja incidência pressupõe, além do reconhecimento da procedência do pedido, o cumprimento simultâneo e integral da prestação reconhecida. 2. Antes da vigência da Lei Complementar 943/2018, em 1o/06/2018, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 442, de 2010, já havia consignado que, embora todos os entes federados possuíssem competência concorrente para dispor acerca do direito financeiro, os estados membros somente poderiam fixar índices de correção monetária se os patamares fossem inferiores aos adotados na esfera federal. 3. O Conselho Especial, ao apreciar a Arguição de Inconstitucionalidade 2016.00.2.031555-3, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para afastar do artigo 2o da LC 435/01 interpretação que resultasse na possibilidade de o Distrito Federal adotar índices de correção superiores aos adotados pela União. Sob o argumento de minimizar os reflexos na previsão orçamentária distrital, conferiu-se à decisão efeitos ex nunc, a partir de 14/02/17 (data do julgamento da arguição), termo inicial da adoção da taxa SELIC para correção dos créditos tributários distritais. 4. Em que pese a modulação dos efeitos da decisão proferida nos autos da AIL, resulta que, da interpretação conjugada da evolução legislativa com o entendimento fixado pelo STF nos autos da ADI 442, nos idos de 2010, há muito os créditos tributários do DF deveriam ser corrigidos pelo índice federal quando o estadual o superasse, a exemplo do entendimento constante do Recurso Extraordinário 331.051, julgado em 10/09/2002. 5. Em síntese, declarada a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 2o da LC 435/01 e considerada a modulação dos efeitos da decisão, os créditos tributários do Distrito Federal serão atualizados pela taxa SELIC a partir de 14/02/2017. Nos períodos anteriores, a taxa SELIC será adotada quando, e se, os índices previstos na legislação distrital forem superiores aos adotados na esfera federal. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que referido dispositivo legal deve ser aplicado nas hipóteses em que o Distrito Federal reconhece a procedência do pedido do autor, mesmo diante da existência de procedimento próprio, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, aplicável para a restituição dos valores devidos. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005